Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-23.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800673-23.2021.8.14.0045

RECORRENTE: CRISTIANO CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS EM SEDE DE LIMINAR QUE PREJUDICOU INDIRETAMENTE O DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR DEFERIDO PELO JUÍZO CÍVEL – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA PARA LIMITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS PARA SUA EX-ESPOSA E DEMAIS FAMILIARES
,
EXCLUINDO DESSA MEDIDA SEUS FILHOS MENORES, NO INTUITO DE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA PATERNIDADE DO RECORRENTE QUE NÃO DEVE SER PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Antes de analisar o mérito da demanda, entendo necessário tecer alguns comentários acerca da natureza jurídica das medidas protetivas que são objeto de discussão no presente feito. Senão vejamos:

As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil"
(AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).

Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.

Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida,
a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
.
É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação.

Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica,
não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido.

Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à direito do indivíduo ofensor,
a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
.

Após essa breve introdução acerca do assunto, passo neste momento analisar o caso concreto. Vejamos:

Os autos informam que no dia 05/03/2021, a vítima RAYMARA MARTINS DE SOUSA CARVALHO compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM de Redenção/PA, para registrar
ocorrência de suposto crime contra sua genitora, Sra. Raimunda Martins de Sousa e requerer medidas protetivas em seu favor, contra as futuras investidas de seu ex-companheiro CRISTIANO CARVALHO DA SILVA.

Na ocasião, a vítima declarou que no dia 05/03/2021, por volta as 18h25min, CRISTIANO e seu pai, Sr. José Mota, foram até a casa de sua mãe, Raimunda Martins de Sousa, buscar os filhos para passar o final de semana. Na ocasião, as crianças começaram a chorar, dizendo que não queriam ir porque o “papai ia bater”.

Diante da situação, a Sra. Raimunda Martins de Sousa mandou as crianças entrarem na casa.
Consta que CRISTIANO tentou agredir a ex-sogra, por ter pedido para as crianças voltarem para casa.

A vítima, RAYMARA, e o Sr. José Mota, conseguiram conter CRISTIANO para não agredir Raimunda.

Nessa ocasião o recorrente teria proferido palavras de baixo calão contra a “ex-sogra”, na frente das crianças. Seguidamente, o pai de Cristiano o convenceu de ir embora e deixar as crianças na casa da avó.

Em razão desses fatos a vítima
RAYMARA
requereu medidas protetivas de urgência contra CRISTIANO, indicando as seguintes medidas: a) suspensão da posse de arma (s), com comunicação ao órgão competente; b) restrição do porte de arma(s), com comunicação ao órgão competente; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; d) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e e) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Através da Autoridade Policial, houve a concessão, em sede liminar, de medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/06. (DECISÃO TRANSCRITA NO VOTO).

Examinando o caso concreto, entendo que as medidas protetivas estabelecidas pelo magistrado
a quo
merecem ser revogadas parcialmente, uma vez que viola claramente o direito sagrado do recorrente de exercer o seu direito de convívio com seus filhos, o qual é assegurado na Lei Máxima da República Federativa do Brasil. Explico:

Ressalto que embora a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) tenha trazido avanços necessários no combate à violência contra a mulher, sua aplicação e eficácia ainda encontram desafios para a compatibilização com questões da área do Direito de Família.

Nota-se que o principal problema verificado na prática se refere ao exercício do direito de visitação por parte do genitor, enquanto vigente medida protetiva de urgência concedida em favor de genitora vítima de violência doméstica.

É de conhecimento que as medidas protetivas têm o objetivo de assegurar proteção máxima à vítima de violência doméstica, estendendo seus efeitos ao seu núcleo familiar, o qual também sofre reflexamente os efeitos danosos da violência baseada no gênero feminino. Todavia, é necessário verificar o caso concreto, pois não podemos promover injustiças, uma vez que, nos presentes autos a decisão recorrida incluiu indevidamente os filhos do casal, ou seja, ignorou o direito do recorrente de visitar seus filhos, que fora concedido na esfera cível, nos termos da decisão
ID . 5333544
, proferida no final do ano de 2020.

Além disso, merece destaque que a convivência entre pais e filhos atende ao superior interesse do menor, eis que o desenvolvimento de crianças e adolescentes depende, em grande medida, do contato familiar não apenas da mãe, pois a figura paterna é de suma importância no desenvolvimento de crianças de tenra idade.

Ressalto que não estou negando a possibilidade do direito à visitação ser restringido ou suspenso, com fulcro na Lei Maria da Penha, todavia, essa limitação somente pode ocorrer se constar expressamente da decisão que conceder medidas protetivas, e, após estudo psicossocial, conforme disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei nº 11.340/06.

No caso de a violência se estender à prole comum, a jurisprudência vem suspendendo a convivência, ou possibilitando o exercício de maneira limitada, a exemplo da visitação assistida/monitorada. Nesse caso, deve-se atentar que, em determinadas situações, a suspensão do convívio familiar sempre deverá se guiar pelo princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, mas considerando a boa convivência que o recorrente tem com seus filhos, tal medida de afastá-lo abruptamente é no mínimo desarrazoada.

Certo que questões relativas ao direito de convivência e visitação devem ser dirimidas perante o juízo cível, todavia, poderá o juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher restringir ou suspender o direito de convivência e de visitação, no caso de se mostrar como medida necessária para a proteção da mulher e de seu núcleo familiar, vítimas de violência doméstica. Não haverá, nesse caso, sobreposição da competência do juízo cível, pois a suspensão da visitação se revestirá das características de medida protetiva de urgência, de natureza diversa do regramento dado pelo Direito de Família, com o qual deverá, posteriormente, em ação própria, ser compatibilizado.

Dessa forma, entendo mais adequada optar por via intermediária, ou seja, possibilitar que o recorrente tenha seu exercício de visitação de seus filhos preservados, o qual deverá ser exercido por intermédio por terceira pessoa (qualquer parente ou pessoa de confiança da família que tenha boa convivência com o casal), a qual é autorizada a auxiliar nas tratativas entre os pais envolvidos no conflito.

É correto que não podemos alijar o pai de exercer seus direitos, mormente quando a violência não é exercida contra os filhos menores. De outro, não podemos tornar ineficaz a medida protetiva concedida em favor da mulher vítima de violência doméstica, pois são instrumentos necessários para a proteção de importantes bens jurídicos e direitos fundamentais.

Ressalto que não devemos olvidar que, por vezes, mesmo que a violência não se estenda aos filhos, o agressor utiliza-se do direito de convivência para de alguma forma afrontar a mulher novamente, em especial os stalkers, que utilizam a visitação como meio de perpetuar atos de violência contra a ex-companheira/esposa. Por vezes, recusam-se a entregar a criança/adolescente no horário e local estipulados, para que a mãe viole a medida protetiva deferida em seu favor, quando procura reaver a companhia do filho/filha. Caso isso ocorra, caberá a vítima informar imediatamente as autoridades competentes.

Ante o exposto,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito, e no mérito,
Dou-lhe Provimento Parcial
,
para reformar a decisão recorrida, apenas para limitar as restrições estabelecidas pelo Juízo
a quo
para sua ex-esposa e demais familiares
,
excluindo dessa medida seus filhos menores, no intuito de viabilizar o exercício da paternidade do recorrente que não deve ser prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo patrono AMARANTO SILVA JÚNIOR – OAB/PA nº 25.836, em face das medidas protetivas concedidas em sede liminar de medidas protetivas de urgência, à vítima de violência doméstica RAYMARA MARTINS DE SOUSA CARVALHO, nos termos do artigo 22, da Lei nº 11.340/2006.

Aduz o recorrente, ID nº 5333537, que após a separação foi impedido pela ex-companheira de manter os laços afetivos com os 02 filhos menores, em razão desse fato, ingressou com Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada e Convivência com Antecipação de Tutela de Urgência, processo nº 0801396-76.2020.8.14.0045, a qual tramita na 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção – PA.

Esclarece que foi concedido liminarmente o direito de visitas ao recorrente em finais de semana intercalados, metade das férias escolares e feriados e datas comemorativas intercalados. E mesmo contra vontade, RAYMARA MARTINS DE SOUSA CARVALHO vinha cumprindo a decisão judicial, contudo, no dia 05/06/2021, por volta da 18:00 horas, o recorrente CRISTIANO CARVALHO DA SILVA juntamente com seu genitor foram buscar as crianças, e somente se aproximou o filho mais novo e o mais velho demorou alguns minutos para sair da residência da avó materna, vindo chorando, quando o recorrente que já estava com o filho mais novo no colo, agachou para acalmar o filho mais velho e entender o que estava acontecendo, momento que a avó, Sra. RAIMUNDA juntamente com a ex-companheira, tomaram as crianças de seu braços e as levaram para o interior da casa.

Sustenta que o cenário foi preparado para criar embaraço no dia marcado para as crianças irem passar o final de semana com o pai CRISTIANO, ora recorrente, e que essa decisão dificulta o acesso e convívio com os filhos e que sua ex-companheira e sua família sempre dificultam tal convívio com os menores.

Requer a revogação da decisão relativa a medida protetiva em face do recorrente.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau, Id nº 5333557, manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso defensivo, para que seja revogado as medidas protetivas de urgência estabelecidas ao recorrente para que seja determinado seu direito de visita regulamentar aos filhos.

O MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção, Id nº 5333554, manteve a decisão guerreada em todos os seus fundamentos.

Encaminhados os autos ao ínclito Juízo “AD QUEM”, vieram, em seguida, ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em segundo grau de jurisdição, que se manifestou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito. (ID. 5417683).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público.
Conheço
.

MÉRITO

Antes de analisar o mérito da demanda, entendo necessário tecer alguns comentários acerca da natureza jurídica das medidas protetivas que são objeto de discussão no presente feito. Senão vejamos:

As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil"
(AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).

Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa.

Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida,
a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa
.
É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação.

Nesse contexto, se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica,
não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido.

Desse modo, sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à direito do indivíduo ofensor,
a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
.

Após essa breve introdução acerca do assunto, passo neste momento analisar o caso concreto. Vejamos:

Os autos informam que no dia 05/03/2021, a vítima RAYMARA MARTINS DE SOUSA CARVALHO compareceu na Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM de Redenção/PA, para registrar
ocorrência de suposto crime contra sua genitora, Sra. Raimunda Martins de Sousa e requerer medidas protetivas em seu favor, contra as futuras investidas de seu ex-companheiro CRISTIANO CARVALHO DA SILVA.

Na ocasião, a vítima declarou que no dia 05/03/2021, por volta as 18h25min, CRISTIANO e seu pai, Sr. José Mota, foram até a casa de sua mãe, Raimunda Martins de Sousa, buscar os filhos para passar o final de semana. Na ocasião, as crianças começaram a chorar, dizendo que não queriam ir porque o “papai ia bater”.

Diante da situação, a Sra. Raimunda Martins de Sousa mandou as crianças entrarem na casa.
Consta que CRISTIANO tentou agredir a ex-sogra, por ter pedido para as crianças voltarem para casa.

A vítima, RAYMARA, e o Sr. José Mota, conseguiram conter CRISTIANO para não agredir Raimunda.

Nessa ocasião o recorrente teria proferido palavras de baixo calão contra a “ex-sogra”, na frente das crianças. Seguidamente, o pai de Cristiano o convenceu de ir embora e deixar as crianças na casa da avó.

Em razão desses fatos a vítima
RAYMARA
requereu medidas protetivas de urgência contra CRISTIANO, indicando as seguintes medidas: a) suspensão da posse de arma (s), com comunicação ao órgão competente; b) restrição do porte de arma(s), com comunicação ao órgão competente; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; d) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e e) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Através da Autoridade Policial, houve a concessão, em sede liminar, de medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340/06, nos seguintes termos:

“(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A autoridade policial, em atenção ao preceito normativo de grave ameaça e vias de fato, trouxe ao conhecimento deste Juízo a informação de que a vítima de violência doméstica RAYMARA MARTINS DE SOUSA CARVALHO, representou por MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA em desfavor do agressor e ex-marido CRISTIANO CARVALHO DA SILVA. Trouxe aos autos termo de declarações da vítima, termo de ciência de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica e termo de pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. A lei n. 11.340/2006 tem o escopo de coibir toda e qualquer forma de violência contra a mulher cujo amparo constitucional está prescrito no artigo 22, ressaltando, também, que a lei atende as recomendações da convenção internacional de punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher. É indiscutível que a Chamada Lei Maria da Penha veio para tutelar a mulher vítima de violência física, psicológica, patrimonial e sexual com a concessão de medidas protetivas de urgência à mulher, face à atuação do agressor, que antes se via obrigada a refugiar-se em casas de parentes, sendo que estas perduravam com o terror psicológico que se estendia até mesmo aos familiares da mulher. Antonio Scarance Fernandes defende a “necessidade de providencias urgentes que eliminem ou amenizem esse perigo, servindo para tal propósito as medidas cautelares”. Diz o artigo 22 da lei 11.340/2006, que: Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 ; II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.” Compulsando os autos, verifica-se, pelos termos de declarações constantes de que se trata de relação doméstica onde a vítima foi ameaçada e, em outras ocasiões, sofreu agressões físicas, pelo representado, seu ex-marido, sendo necessário que se mantenha afastado de qualquer contato físico com a vítima, bem como por qualquer meio de comunicação. É inegável a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, haja vista que, pelo que consta dos autos o agressor constantemente demonstra comportamento agressivo em relação à vítima, lhe causando intranquilidade e evidencia a situação de risco em que esta se encontra. Basta que se faça inicialmente um juízo de verossimilhança para a concessão da cautelar pretendida, já que as declarações da vítima são suficientes para aferir a extensão das ameaças ocorridas, de modo que as medidas protetivas almejadas são pertinentes e oportunas para assegurar um conforto no ambiente familiar da vítima. ISSO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, CONCEDO em sede liminar as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, à vítima, já que atendidos aos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos temos do artigo 22 da Lei 11.340/06: I- PROIBIÇÃO de aproximação da vítima e seus familiares, mantendo-se uma distância mínima de 200 (duzentos) metros destes; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, especialmente por mensagens em redes sociais; III- AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Dê-se conhecimento ao representado para o necessário cumprimento, no endereço constante desta decisão, informando-lhe que o descumprimento das medidas acarretará aplicação das penalidades legais. Caso o requerido não seja encontrado no endereço informado, INTIME-SE a requerente para informar onde ele possa ser encontrado. Dê-se ciência desta decisão ao MP. CUMPRA-SE, servindo a cópia desta decisão, em via digitalizada, como mandado/ofício, conforme Provimento nº 11/2009. Ciência à vítima. Redenção/PA, data registrada no sistema. Nilda Mara Miranda de Freitas Jácome Juíza de Direito plantonista (assinado digitalmente)”. (N.N.)

Pois bem.

Examinando o caso concreto, entendo que as medidas protetivas estabelecidas pelo magistrado
a quo
merecem ser revogadas parcialmente, uma vez que viola claramente o direito sagrado do recorrente de exercer o seu direito de convívio com seus filhos, o qual é assegurado na Lei Máxima da República Federativa do Brasil. Explico:

Ressalto que embora a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) tenha trazido avanços necessários no combate à violência contra a mulher, sua aplicação e eficácia ainda encontram desafios para a compatibilização com questões da área do Direito de Família.

Nota-se que o principal problema verificado na prática se refere ao exercício do direito de visitação por parte do genitor, enquanto vigente medida protetiva de urgência concedida em favor de genitora vítima de violência doméstica.

É de conhecimento que as medidas protetivas têm o objetivo de assegurar proteção máxima à vítima de violência doméstica, estendendo seus efeitos ao seu núcleo familiar, o qual também sofre reflexamente os efeitos danosos da violência baseada no gênero feminino. Todavia, é necessário verificar o caso concreto, pois não podemos promover injustiças, uma vez que, nos presentes autos a decisão recorrida incluiu indevidamente os filhos do casal, ou seja, ignorou o direito do recorrente de visitar seus filhos, que fora concedido na esfera cível, nos termos da decisão
ID . 5333544
, proferida no final do ano de 2020.

Além disso, merece destaque que a convivência entre pais e filhos atende ao superior interesse do menor, eis que o desenvolvimento de crianças e adolescentes depende, em grande medida, do contato familiar não apenas da mãe, pois a figura paterna é de suma importância no desenvolvimento de crianças de tenra idade.

Nesse sentido, transcrevo a manifestação do Ministério Público em sede de contrarrazões (ID. 5333557):

“(...) Ao que tudo indica, as crianças residem com a avó, contudo pela desavença estabelecida entre o recorrente e ela não pode, tampouco deve interferir no direito de relação entre pai e filhos. Inclusive, às crianças é dado o direito de pleno desenvolvimento físico e psíquico, devendo a convivência familiar ser mais harmônica possível, mesmo diante da separação dos pais.
No caso, ainda que fosse a situação de violência ou ameaça contra RAYMARA MARTINS, o recorrente não pode ser afetado em seu direito de visitação aos filhos, que deverá ser estabelecido meios para que não haja contato com a mãe, indicando ela uma pessoa que possa levar e pegar as crianças nas datas estabelecidas
(...)”

Ressalto que não estou negando a possibilidade do direito à visitação ser restringido ou suspenso, com fulcro na Lei Maria da Penha, todavia, essa limitação somente pode ocorrer se constar expressamente da decisão que conceder medidas protetivas, e, após estudo psicossocial, conforme disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei nº 11.340/06.

No caso de a violência se estender à prole comum, a jurisprudência vem suspendendo a convivência, ou possibilitando o exercício de maneira limitada, a exemplo da visitação assistida/monitorada. Nesse caso, deve-se atentar que, em determinadas situações, a suspensão do convívio familiar sempre deverá se guiar pelo princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, mas considerando a boa convivência que o recorrente tem com seus filhos, tal medida de afastá-lo abruptamente é no mínimo desarrazoada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAR A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA E DE COM ELA SE COMUNICAR. AUSÊNCIA DE OITIVA DO AGRESSOR. MEDIDAS QUE RESTRINGEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITA SOBRE A FILHA EM COMUM DO EX-CASAL, DE DOIS ANOS DE IDADE.
RESTRIÇÃO RELATIVIZADA PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA PATERNIDADE. SUSPENSÃO NOS DIAS EM QUE PREVISTO O DIREITO DE VISITA
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER AS MEDIDAS PROTETIVAS NOS DIAS DESTINADOS À VISITA DA FILHA DO CASAL. (TJ-SC - HC: 40010159720178240000 Joinville 4001015-97.2017.8.24.0000, Relator: Rodrigo Collaço, Data de Julgamento: 16/02/2017, Quarta Câmara Criminal).

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - TUTELA DE URGÊNCIA - MEDIDAS PROTETIVAS - SUSPEITA DE VIOLÊNCIA SEXUAL - SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS - AFASTAMENTO DRÁSTICO - VISITAÇÃO ASSISTIDA - POSSIBILIDADE Com vistas a assegurar o superior interesse da criança e o direito à convivência familiar, verificada possível situação de risco, devem ser preferidas medidas protetivas menos drásticas, como a visitação supervisionada, do que o total afastamento entre genitor e infante. (TJ-SC - AI: 40158188520178240000 São José 4015818-85.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/11/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Certo que questões relativas ao direito de convivência e visitação devem ser dirimidas perante o juízo cível, todavia, poderá o juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher restringir ou suspender o direito de convivência e de visitação, no caso de se mostrar como medida necessária para a proteção da mulher e de seu núcleo familiar, vítimas de violência doméstica. Não haverá, nesse caso, sobreposição da competência do juízo cível, pois a suspensão da visitação se revestirá das características de medida protetiva de urgência, de natureza diversa do regramento dado pelo Direito de Família, com o qual deverá, posteriormente, em ação própria, ser compatibilizado.

Dessa forma, entendo mais adequada optar por via intermediária, ou seja, possibilitar que o recorrente tenha seu exercício de visitação de seus filhos preservados, o qual deverá ser exercido por intermédio por terceira pessoa (qualquer parente ou pessoa de confiança da família que tenha boa convivência com o casal), a qual é autorizada a auxiliar nas tratativas entre os pais envolvidos no conflito.

É correto que não podemos alijar o pai de exercer seus direitos, mormente quando a violência não é exercida contra os filhos menores. De outro, não podemos tornar ineficaz a medida protetiva concedida em favor da mulher vítima de violência doméstica, pois são instrumentos necessários para a proteção de importantes bens jurídicos e direitos fundamentais.

Ressalto que não devemos olvidar que, por vezes, mesmo que a violência não se estenda aos filhos, o agressor utiliza-se do direito de convivência para de alguma forma afrontar a mulher novamente, em especial os stalkers, que utilizam a visitação como meio de perpetuar atos de violência contra a ex-companheira/esposa. Por vezes, recusam-se a entregar a criança/adolescente no horário e local estipulados, para que a mãe viole a medida protetiva deferida em seu favor, quando procura reaver a companhia do filho/filha. Caso isso ocorra, caberá a vítima informar imediatamente as autoridades competentes.

Ante o exposto,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito, e no mérito,
Dou-lhe Provimento Parcial
,
para reformar a decisão recorrida, apenas para limitar as restrições estabelecidas pelo Juízo
a quo
para sua ex-esposa e demais familiares
,
excluindo dessa medida seus filhos menores, no intuito de viabilizar o exercício da paternidade do recorrente que não deve ser prejudicado
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021